Tribunal: TJES
Processo: 5011215-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011215-49.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THAMIRES RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM FILHOS MENORES. REQUISITOS PARA PRISÃO CAUTELAR PRESENTES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão preventiva foi decretada com base em indícios de que integraria organização criminosa estruturada. A defesa alega ausência de provas robustas, inexistência de elementos concretos que justifiquem a custódia preventiva e requer substituição por prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe de quatro filhos menores, sendo um deles diagnosticado com TDAH, conforme previsão do art. 318, inciso V, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade da prisão preventiva da paciente à luz dos requisitos do art. 312. do Código de Processo Penal, e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na condição de mãe de filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada em decisão judicial, atendendo aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que os crimes imputados possuem pena máxima superior a 4 anos.
Estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP: há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados por documentação que indica a atuação da paciente em associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas.
O
periculum libertatis
persiste, pois a manutenção da liberdade da paciente representa risco à ordem pública, em razão de seu envolvimento ativo em organização criminosa com estrutura hierárquica e divisão de tarefas voltadas para o tráfico de drogas.
A jurisprudência admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres com filhos menores, conforme o HC coletivo n. 143.641/SP do STF, salvo em situações excepcionais que exijam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
No caso, o envolvimento da paciente em organização criminosa, atuando como responsável por gerenciar os lucros do tráfico e transmitir informações para líderes encarcerados, caracteriza situação excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado pelo STJ em casos similares.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos que justificam a prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
A prisão preventiva é justificada quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco à ordem pública, especialmente em casos de envolvimento em organizações criminosas estruturadas.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de filhos menores não é cabível em situações excepcionais, como o envolvimento em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 318, V, 318-A, e 319.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no RHC 198328/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.07.2024; STJ, HC 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO:
23/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
THAMIRES RODRIGUES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 5002415-66.2024.8.08.0021, na qual figuram como corréus Ronivaldo do Rosário, José Ronaldo Gonçalves de Oliveira, Josiel do Nascimento Pereira, Bruno Matos da Silva e Renan Costa Dimas.

Consta na inicial do presente
writ,
que é imputada à paciente as condutas criminosas previstas nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo a investigação tido início a partir da Medida Cautelar nº. 5007775-16.2023.8.08.0021, que autorizou a “extração de dados contidos no aparelho celular apreendido na posse de José Ronaldo Gonçalves, visando a coleta de provas”.

Nesse contexto, confirma que os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos em 03/04/2024 (Id. 40725245) sem qualquer intercorrência ou apreensão de qualquer ilícito ou material que comprove as acusações feitas nesses autos, mesmo assim “em nenhum momento a Srª. Thamires foi intimada para que comparecesse na delegacia ou prestou depoimento após a sua prisão”.

Além disso, sustenta que a paciente é genitora de 04 (quatro) filhos menores, inclusive um deles foi diagnosticado com TDAH (CID F90.0), motivo pelo qual faria jus à concessão da prisão domiciliar, prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, ressaltando, inclusive, que quanto ao “pedido de revogação de prisão preventiva protocolado em 04/07/2024 (Id. 46071082, 46071772, 46071783, 46071789, 46071792 e 46072668) sequer foram encaminhados os autos ao Ministério Público para manifestação”.

Diante de tais fundamentos, e ao reforçar as condições pessoais da acusada – primária e residência fixa – requer a revogação da prisão preventiva da paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura em seu favor, a partir da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 9476692).

Pleito liminar indeferido (id 9510230).

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 9912523).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 1 de outubro de 2024

*

A SRA. ADVOGADA OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Boa tarde a todos. Serei breve com relação aos cumprimentos, estendo aqui os cumprimentos já feitos.

Hoje estamos tratando de um remédio jurídico, Desembargador Éder, do qual Vossa Excelência é relator, de uma mãe que possui quatro filhos menores, idades compreendidas entre seis, cinco, quatro e um com pouco mais de um ano. Inclusive, o de quatro anos, foi diagnosticado com TDAH.

Estamos com uma mãe cerceada de sua liberdade há quase sete meses em razão de uma operação que foi originária da apreensão do telefone de um dos acusados em um outro processo. Ela não foi presa em flagrante, não existe qualquer informação nas investigações que reporte a ela, e ela está sendo rotulada como “narcotraficante da parte financeira”.

Foi cumprido o mandato de busca e apreensão em sua residência e nada, nada de ilícito ou que pudéssemos aqui imputar a ela o que está sendo rotulado na denúncia. O telefone dela foi apreendido e não tem qualquer informação, não foi apreendido qualquer entorpecente, não foi apreendido sequer qualquer bloco de notas, qualquer comprovante de residência, nada. Dinheiro, nada. Nada foi apreendido em posse dela ou em sua residência.

Ela foi denunciada com base nas imputações do artigo 33 e 35, com aumento da pena do 40, a denúncia configura a paciente e mais 7 acusados, inclusive o marido dela. Mas o marido está preso na máxima 1 há alguns anos e agora foi imputado a ela, como se ela estivesse sucedendo a gerência do marido. Isso nos causa estranheza quando analisamos o relatório e no relatório, de 14 laudas, ela é mencionada em um parágrafo, como se ela tivesse recebido a ligação de uma das pessoas que também estão no processo, que foi a pessoa que originou a apreensão do telefone celular.

Ela foi presa em prisão temporária, sobre o argumento de que poderia intervir na apuração durante a investigação. Sequer foi ouvida por qualquer delegacia, pelos mesmos argumentos foi solicitada a representação da prisão preventiva, que foi deferida, e ela está presa.

A defesa apresentou resposta à acusação, porém os outros acusados nem todos apresentaram e o processo está aguardando a defesa dos outros acusados e sequer o processo foi para a Defensoria Pública.

Aproveitando o gancho da nobre sustentação do patrono anterior, aqui não temos sequer qualquer condenação. Sabemos realmente que a liberdade é a regra, a prisão é a exceção. Estamos diante de uma ré primária, com quatro filhos menores, inclusive um deles com deficiência laudada nos autos, e que informam que não preenche o 318 porque pode ocorrer a excepcionalidade, que não é tratada aqui. Qual a excepcionalidade dela que não pode ser beneficiada com o HC coletivo?

O STJ e STF já entendem o afastamento da prisão domiciliar, ela só pode ocorrer se houver a exceção, e nós não temos a exceção. A prisão pode ocorrer para mães de filhos menores de 12 anos ou gestantes, que exige fundamentação idônea ou casuística, independentemente da comprovação da indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados aos filhos.

Entende a defesa que é meramente burocrático esta defesa demonstrar que uma criança de seis, de cinco, de quatro e de menos de dois anos precisem comprovar que elas precisam de cuidado materno. Essas crianças hoje só não estão em abrigos porque foram distribuídas para parentes. Ela nunca esteve presa, ela nunca foi presa, ela nunca respondeu qualquer ação penal.

Nós não podemos normatizar a prisão de mulheres mães, de repente, o erro dela foi se envolver com uma pessoa que hoje está presa, mas os filhos dela não podem pagar por isso. Até porque estamos aqui imputando a ela uma suposta participação delitiva, que, no relatório, efetivamente não se comprova.

Sabemos da jurisprudência pacificada no HC 143641, da Segunda Turma do STF, que concedeu o HC coletivo. A nomenclatura que é dada a ela de “narcotraficante da parte financeira” não se comprova de forma alguma. E o magistrado hoje aguarda que as defesas sejam apresentadas para que o processo siga o andamento, mas já se passaram sete meses, em que uma mulher está reclusa, sem o convívio diário com seus filhos, inclusive, quando da prisão, estava amamentando o menor, e, durante a prisão, foi diagnosticado o filho de quatro anos com TDAH.

Então, mais do que nunca, essa mãe precisa voltar para o seio familiar, os filhos precisam dela do lado de fora. O prejuízo é imensurável para a primeira infância dessas crianças e estão todos na primeira infância.

Essa defesa requer a concessão da prisão domiciliar para que os fatos efetivamente sejam discutidos no mérito do processo, mas que seja concedida a ela a prisão domiciliar. É o que requer a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento a douta defesa pelo trabalho realizado. Considerando alguns pontos trazidos nesta oportunidade, peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
06/11/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Ojana Espíndola Borges Nogueira, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
THAMIRES RODRIGUES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 5002415-66.2024.8.08.0021, na qual figuram como corréus Ronivaldo do Rosário, José Ronaldo Gonçalves de Oliveira, Josiel do Nascimento Pereira, Bruno Matos da Silva e Renan Costa Dimas.

Consta na inicial do presente
writ,
que é imputada à paciente as condutas criminosas previstas nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo a investigação tido início a partir da Medida Cautelar nº. 5007775-16.2023.8.08.0021, que autorizou a “extração de dados contidos no aparelho celular apreendido na posse de José Ronaldo Gonçalves, visando a coleta de provas”.

Aduzem os impetrantes, que “a narrativa das investigações, pairam que José Ronaldo Gonçalves seria o gerente de uma organização criminal do Bairro Jesus de Nazaré, Vitória/ES e que se associou a pessoa de Ronivaldo Gomes do Rosário por intermédio de Jeferson da Silva Ramos.

No relatório de extração de telefone celular apreendido com o Sr. José Ronaldo Gonçalves (Id. 39572941) constam transcrições de áudio (confeccionadas por alguém) que citam o nome da acusada e várias especulações ou suposições. As supostas conversas que existem entre o Sr. José Ronaldo e a acusada também foram feitas com transcrição de mensagens de áudio, que não foram disponibilizadas ou extraídas através do Celebrity. E salienta-se não existe nenhuma que partiu da acusada e sim de José Ronaldo”.

Nesse contexto, confirma que os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos em 03/04/2024 (Id. 40725245), no âmbito da denominada Operação Sinos de Nazareth, sem qualquer intercorrência ou apreensão de qualquer ilícito ou material que comprove as acusações feitas nesses autos, mesmo assim “em nenhum momento a Sra. Thamires foi intimada para que comparecesse na delegacia ou prestou depoimento após a sua prisão”.

Além disso, sustenta que a paciente é genitora de 04 (quatro) filhos menores, inclusive um deles foi diagnosticado com TDAH (CID F90.0), motivo pelo qual faria jus à concessão da prisão domiciliar, prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, ressaltando, inclusive, que quanto ao “pedido de revogação de prisão preventiva protocolado em 04/07/2024 (Id. 46071082, 46071772, 46071783, 46071789, 46071792 e 46072668) sequer foram encaminhados os autos ao Ministério Público para manifestação”.

Diante de tais fundamentos, e ao reforçar as condições pessoais da acusada – primária e residência fixa – requer a revogação da prisão preventiva da paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura em seu favor, a partir da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema Ejud pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo excertos da referida decisão. Confira-se:

“(...) encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o preceito secundário dos crimes pelos quais a paciente foi denunciada, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme demonstrada a partir de toda a documentação juntada aos autos.

Especificamente em relação ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, dando conta que a paciente “é esposa do Ronivaldo, que ela assumiu a gerência dos negócios ilícitos do esposo, segundo conversas de diálogos do
Whatsapp,
Thamires já realizava negócios no tráfico de drogas com Bruno Matos da Silva, todavia, recebeu ordens de seu esposo, para deixar Alagoano assumir o tráfico do bairro Adalberto Simão Nader e Camurugi, que quando assumir, enviará para Thamires o dinheiro das vendas das drogas. Relata ainda, que Thamires é responsável por receber o proveito do tráfico (lucro da venda das drogas) e também levava as informações para os líderes no presídio”.

Sob tal perspectiva, forçoso ressaltar que a paciente nitidamente integra associação criminosa altamente estruturada para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo o grupo investigado pela prática de crimes previstos na Lei de Drogas e na Lei de Organização Criminosa, de modo que a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: (...).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva da paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos praticados pela paciente e pelos demais corréus.

Prosseguindo, passo à análise do pleito subsidiário de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente possui 04 (quatro) filhos menores de idade, inclusive um sendo portador de TDAH, razão pela qual faria jus à concessão de tal modalidade prisional, prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

No ponto, imperioso salientar que no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do então Ministro Ricardo Lewandowski, restou concluído pela possibilidade da substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
.

No caso em análise, nada obstante a paciente ser mãe de 04 (quatro) crianças menores de idade, filio-me ao posicionamento de que, o fato dela integrar associação criminosa altamente estruturada para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo “a responsável por receber o proveito do tráfico (lucro da venda das drogas) e também levava as informações para os líderes no presídio”, não autoriza a substituição pretendida.

Ademais, considerando que a prisão preventiva da paciente foi decretada no âmbito de intensa investigação pelo serviço de inteligência da Polícia Civil, que objetiva combater a prática do crime de tráfico de drogas local, decerto a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso, justifica a manutenção do decreto prisional.

Em idêntica orientação: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RÉ QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 2. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. - Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO. 3. Como visto, a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos. Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a agravante integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Quedas do Iguaçu/PR. Ressaltou-se também que a ré foi presa em flagrante na data de 27/7/2023, sendo concedida a liberdade provisória, e, mesmo assim, teria voltado a traficar drogas na sua residência. De se consignar, ainda, que a criança não está desamparada, vez que, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, está sob os cuidados dos avós paternos. 4. A propósito, o STF possui jurisprudência no sentido de que ‘a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022). 5. Além disso, ‘como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6. Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no RHC 198328 / PR – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 01 de julho de 2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES E LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃE DE UM FILHO MENOR DE 12 ANOS COM TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA GENITORA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVANTE APONTADA COMO LÍDER NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSUI DIVERSAS PASSAGENS POLICIAIS POR COMETIMENTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SITUAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO PSICOLÓGICO DA CRIANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. Primeiramente, sobre o agravamento da situação psicológica do menor, configura-se indevida supressão de instância, pois o tema, não foi levado ao conhecimento do Tribunal estadual. Precedentes. 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, considerando relevante resguardar a ordem pública, diante da gravidade de crime praticado pela agravante que supostamente integra uma das principais organizações criminosas do país - Comando Vermelho - com forte atuação no Estado, sendo apontada como liderança da facção, no lugar do marido, que se encontra preso. Precedentes. 5. Noutro ponto, foi destacado o risco de reiteração delitiva, em razão da paciente possuir diversas passagens policiais por cometimento de crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. 7. Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 8. No entanto, como bem ponderado pela Corte a quo, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de recorrente que foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa (Comando Vermelho), favorecimento real, corrupção de menores e lavagem de dinheiro. Ademais, consignaram as instâncias primevas ser a ré apontada como líder da facção Comando Vermelho na região e ostentar diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no HC 910540/ CE – QUINTA TURMA – Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Julgado em 24/06/2024).

Logo, o caso em análise encarta hipótese excepcional, que justifica o indeferimento da prisão domiciliar e a necessidade da manutenção da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a destacada atuação da paciente em complexa organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Além disso, a alegação de que as crianças “estavam sob seu total cuidado e zelo” não restou suficientemente comprovada nos autos, razão pela qual, no presente âmbito mandamental, o pleito liminar não merece ser provido”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “deflui a relevância do envolvimento da paciente na associação criminosa e na atuação conjunta para a traficância de entorpecentes na citada região – bairros Adalberto Simão Nader e Camurugi - sendo ela a esposa do líder Ronivaldo. Em razão de sua posição, restou evidenciado que passou a desempenhar funções de gestão, lidando diretamente com pagamentos e lucros, com recebimento de dinheiro e contabilidade, para além de exercer uma ponte de comunicação entre o marido e o mundo externo à penitenciária”.

Além disso, “consoante consignado no
decisum
, a análise de extratos de registros de comunicações obtidos por medidas de interceptação telefônica e quebra de sigilo demonstrou que a coacta assumiu o comando do tráfico de drogas a mando de seu esposo e que era responsável por levar informações para dentro do presídio”.

Diante disso, muito embora a paciente seja mãe de quatro crianças menores de idade, sendo uma delas diagnosticada com Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), “as peculiaridades que envolvem o caso concreto configuram caso excepcionalíssimo a não recomendar a prisão domiciliar da coacta, apesar de as imputações feitas não envolverem crimes praticados com violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente”.

Isto porque, outras circunstâncias que envolvem o caso devem ser consideradas para a concessão do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar ora analisado, na medida em que as demais medidas cautelares diversas do cárcere não são suficientes para lhe conter, sendo a medida extrema a única forma de garantia a ordem pública.

Nessa linha, cabe ainda salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

Dessa forma, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Ojana Espíndola Borges Nogueira, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
THAMIRES RODRIGUES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL
D
E GUARAPARI
, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 5002415-66.2024.8.08.0021, na qual figuram como corréus Ronivaldo do Rosário, José Ronaldo Gonçalves de Oliveira, Josiel do Nascimento Pereira, Bruno Matos da Silva e Renan Costa Dimas.

Consta na inicial do presente
writ,
que é imputada à paciente as condutas criminosas previstas nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo a investigação tido início a partir da Medida Cautelar nº. 5007775-16.2023.8.08.0021, que autorizou a “extração de dados contidos no aparelho celular apreendido na posse de José Ronaldo Gonçalves, visando a coleta de provas”.

Aduzem os impetrantes, que “a narrativa das investigações, pairam que José Ronaldo Gonçalves seria o gerente de uma organização criminal do Bairro Jesus de Nazaré, Vitória/ES e que se associou a pessoa de Ronivaldo Gomes do Rosário por intermédio de Jeferson da Silva Ramos.

No relatório de extração de telefone celular apreendido com o Sr. José Ronaldo Gonçalves (Id. 39572941) constam transcrições de áudio (confeccionadas por alguém) que citam o nome da acusada e várias especulações ou suposições. As supostas conversas que existem entre o Sr. José Ronaldo e a acusada também foram feitas com transcrição de mensagens de áudio, que não foram disponibilizadas ou extraídas através do Celebrity. E salienta-se não existe nenhuma que partiu da acusada e sim de José Ronaldo”.

Nesse contexto, confirma que os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos em 03/04/2024 (Id. 40725245), no âmbito da denominada Operação Sinos de Nazareth, sem qualquer intercorrência ou apreensão de qualquer ilícito ou material que comprove as acusações feitas nesses autos, mesmo assim “em nenhum momento a Sra. Thamires foi intimada para que comparecesse na delegacia ou prestou depoimento após a sua prisão”.

Além disso, sustenta que a paciente é genitora de 04 (quatro) filhos menores, inclusive um deles foi diagnosticado com TDAH (CID F90.0), motivo pelo qual faria jus à concessão da prisão domiciliar, prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, ressaltando, inclusive, que quanto ao “pedido de revogação de prisão preventiva protocolado em 04/07/2024 (Id. 46071082, 46071772, 46071783, 46071789, 46071792 e 46072668) sequer foram encaminhados os autos ao Ministério Público para manifestação”.

Diante de tais fundamentos, e ao reforçar as condições pessoais da acusada – primária e residência fixa – requer a revogação da prisão preventiva da paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura em seu favor, a partir da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema Ejud pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo excertos da referida decisão. Confira-se:

“(...) encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o preceito secundário dos crimes pelos quais a paciente foi denunciada, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme demonstrada a partir de toda a documentação juntada aos autos.

Especificamente em relação ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, dando conta que a paciente “é esposa do Ronivaldo, que ela assumiu a gerência dos negócios ilícitos do esposo, segundo conversas de diálogos do
Whatsapp,
Thamires já realizava negócios no tráfico de drogas com Bruno Matos da Silva, todavia, recebeu ordens de seu esposo, para deixar Alagoano assumir o tráfico do bairro Adalberto Simão Nader e Camurugi, que quando assumir, enviará para Thamires o dinheiro das vendas das drogas. Relata ainda, que Thamires é responsável por receber o proveito do tráfico (lucro da venda das drogas) e também levava as informações para os líderes no presídio”.

Sob tal perspectiva, forçoso ressaltar que a paciente nitidamente integra associação criminosa altamente estruturada para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo o grupo investigado pela prática de crimes previstos na Lei de Drogas e na Lei de Organização Criminosa, de modo que a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: (...).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva da paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos praticados pela paciente e pelos demais corréus.

Prosseguindo, passo à análise do pleito subsidiário de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente possui 04 (quatro) filhos menores de idade, inclusive um sendo portador de TDAH, razão pela qual faria jus à concessão de tal modalidade prisional, prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

No ponto, imperioso salientar que no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do então Ministro Ricardo Lewandowski, restou concluído pela possibilidade da substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
.

No caso em análise, nada obstante a paciente ser mãe de 04 (quatro) crianças menores de idade, filio-me ao posicionamento de que, o fato dela integrar associação criminosa altamente estruturada para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo “a responsável por receber o proveito do tráfico (lucro da venda das drogas) e também levava as informações para os líderes no presídio”, não autoriza a substituição pretendida.

Ademais, considerando que a prisão preventiva da paciente foi decretada no âmbito de intensa investigação pelo serviço de inteligência da Polícia Civil, que objetiva combater a prática do crime de tráfico de drogas local, decerto a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso, justifica a manutenção do decreto prisional.

Em idêntica orientação: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RÉ QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 2. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. - Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO. 3. Como visto, a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos. Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a agravante integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Quedas do Iguaçu/PR. Ressaltou-se também que a ré foi presa em flagrante na data de 27/7/2023, sendo concedida a liberdade provisória, e, mesmo assim, teria voltado a traficar drogas na sua residência. De se consignar, ainda, que a criança não está desamparada, vez que, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, está sob os cuidados dos avós paternos. 4. A propósito, o STF possui jurisprudência no sentido de que ‘a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022). 5. Além disso, ‘como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6. Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no RHC 198328 / PR – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 01 de julho de 2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES E LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃE DE UM FILHO MENOR DE 12 ANOS COM TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA GENITORA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVANTE APONTADA COMO LÍDER NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSUI DIVERSAS PASSAGENS POLICIAIS POR COMETIMENTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SITUAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO PSICOLÓGICO DA CRIANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. Primeiramente, sobre o agravamento da situação psicológica do menor, configura-se indevida supressão de instância, pois o tema, não foi levado ao conhecimento do Tribunal estadual. Precedentes. 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, considerando relevante resguardar a ordem pública, diante da gravidade de crime praticado pela agravante que supostamente integra uma das principais organizações criminosas do país - Comando Vermelho - com forte atuação no Estado, sendo apontada como liderança da facção, no lugar do marido, que se encontra preso. Precedentes. 5. Noutro ponto, foi destacado o risco de reiteração delitiva, em razão da paciente possuir diversas passagens policiais por cometimento de crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. 7. Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 8. No entanto, como bem ponderado pela Corte a quo, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de recorrente que foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa (Comando Vermelho), favorecimento real, corrupção de menores e lavagem de dinheiro. Ademais, consignaram as instâncias primevas ser a ré apontada como líder da facção Comando Vermelho na região e ostentar diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no HC 910540/ CE – QUINTA TURMA – Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Julgado em 24/06/2024).

Logo, o caso em análise encarta hipótese excepcional, que justifica o indeferimento da prisão domiciliar e a necessidade da manutenção da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a destacada atuação da paciente em complexa organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Além disso, a alegação de que as crianças “estavam sob seu total cuidado e zelo” não restou suficientemente comprovada nos autos, razão pela qual, no presente âmbito mandamental, o pleito liminar não merece ser provido”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “deflui a relevância do envolvimento da paciente na associação criminosa e na atuação conjunta para a traficância de entorpecentes na citada região – bairros Adalberto Simão Nader e Camurugi - sendo ela a esposa do líder Ronivaldo. Em razão de sua posição, restou evidenciado que passou a desempenhar funções de gestão, lidando diretamente com pagamentos e lucros, com recebimento de dinheiro e contabilidade, para além de exercer uma ponte de comunicação entre o marido e o mundo externo à penitenciária”.

Além disso, “consoante consignado no
decisum
, a análise de extratos de registros de comunicações obtidos por medidas de interceptação telefônica e quebra de sigilo demonstrou que a coacta assumiu o comando do tráfico de drogas a mando de seu esposo e que era responsável por levar informações para dentro do presídio”.

Diante disso, muito embora a paciente seja mãe de quatro crianças menores de idade, sendo uma delas diagnosticada com Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), “as peculiaridades que envolvem o caso concreto configuram caso excepcionalíssimo a não recomendar a prisão domiciliar da coacta, apesar de as imputações feitas não envolverem crimes praticados com violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente”.

Isto porque, outras circunstâncias que envolvem o caso devem ser consideradas para a concessão do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar ora analisado, na medida em que as demais medidas cautelares diversas do cárcere não são suficientes para lhe conter, sendo a medida extrema a única forma de garantia a ordem pública.

Nessa linha, cabe ainda salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

Dessa forma, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).